Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA CONTRAVENÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos delitos de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos são comprovadas por elementos documentais e, sobretudo, pela prova oral produzida sob contraditório, incluindo o relato firme e coerente da vítima.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, ainda que indiretos.
5. Os depoimentos testemunhais confirmam aspectos relevantes do contexto fático, como gritos de socorro, estado de desordem no local e relatos imediatos da vítima, conferindo verossimilhança à narrativa.
6. Eventuais divergências pontuais ou a ausência de testemunhas presenciais diretas não infirmam a consistência do conjunto probatório, sendo comuns em crimes dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; LCP, art. 21; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.08.2019; TJDFT, Acórdão 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2024.